Tribunal: TJMT
Processo: 0016751-31.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016751-31.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDELINO RODRIGUES DIAS - CPF: 204.093.542-87 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA - CPF: 048.831.641-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDELINO RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO RÉU – ARTIGO 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO
– REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos esses que não restaram comprovados nos autos.

Na segunda fase dosimétrica, malgrado o reconhecimento da confissão, inviável a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal em respeito ao disposto sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016751-31.2015.8.11.0042

APELANTE: VALDELINO RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdelino Rodrigues Dias
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 15 da Lei n. 10.826/03, c/c artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal, à pena de dois (2) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal, e ao pagamento de dez (10) dias-multa fixado no valor do dia-multa no mínimo legal.

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com o reconhecimento da causa de excludente de ilicitude – legítima defesa –, ou, alternativamente, acaso mantida a condenação, requer a incidência da confissão genérica do artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal (Id.: 35954474).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 3594479).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 37305480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDELINO RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 28 de junho de 2015,
“policiais militares foram solicitados para comparecerem ao local ante informações de disparos de arma de fogo. Chegando no local, os milicianos perceberam que o denunciado dispensou algo dando ensejo a sua abordagem”
.

Na busca realizada,
“ficou constatado que o objeto dispensado próximo ao veículo se tratava de revólver calibre 22, sem sinais aparente, municiado com 06 (seis) munições intactas, 01 (uma) picotada e 01 (uma) deflagrada. No interior do veículo, foi localizado um coldre de uma CNH falsa”
.

Consta, ainda, da peça acusatória, que o denunciado, interrogado sobre os fatos pelos policiais, declarou que
“teve seu veículo atingido por uma pedra, razão pela qual efetuou um disparo para o alto; afirmou que a CNH apreendida foi adquirida pela quantia de R$ 2.000,00, sem qualquer obrigatoriedade dos trâmites legais”
(Id.: 35953496).

Razão pela qual foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03, c/c artigo 304, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Após o recebimento a denúncia, em 2 de junho de 2016, e vasta instrução criminal, o réu foi absolvido do delito do artigo 304 e condenado pela prática do delito capitulado no artigo 15 da Lei n. 10.826/03, c/c artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal, à pena de dois (2) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal, e ao pagamento de dez (10) dias-multa.

Malgrado a condenação, a defesa pretende a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com o reconhecimento da causa de excludente de ilicitude –
legítima defesa
–.

Alega o apelante que
“o acusado ao disparar a arma de fogo, o fez por temer por sua integridade física e pela danificação de seu veículo, e ainda assim, ao realizar o disparo de arma de fogo, disparou preocupado, para que ninguém fosse afetado por aquele ato, com a intenção de assustar o indivíduo para que esse viesse a desistir do seu intento criminoso, pois, esse indivíduo jogou uma pedra na direção do veículo ao qual conduzia”
(Id.: 3954475).

Prosseguiu afirmando que
“naquele momento o indivíduo queria o assaltar, roubá-lo, bem como roubar o seu veículo, pois, com o impacto da pedra sob o capô, o acusado foi obrigado a parar o veículo, pois, o mesmo se assustou, momento esse que o rapaz foi na direção do acusado, somente desistindo do seu intento após o único disparo efetuado pelo acusado”
.

Em razão das alegações imprimidas pela defesa, extrai-se do contexto fático-probatório, principalmente, das provas orais produzidas, o que segue.

O policial militar
Luis Gonçalves da Silva
, na delegacia, declarou que a guarnição da polícia foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Carlos Nascimento, onde um indivíduo teria disparado arma de fogo, em via pública.

Afiançou que, ao chegar ao local, avistou Valdelino Rodrigues Dias,
“ao lado de fora do veículo VW Gol de cor cinza e ao perceber a aproximação da guarnição tentou adentrar no veículo e “dispensou” no solo uma arma de fogo”
(Id.: 35953499).

O policial
João Maurílio de Souza Rodrigues
ratificou o depoimento prestado pelo seu colega (Id.: 35953499).

Por sua vez, o réu
Valdelino Rodrigues Dias
, na fase pré-processual, confessou que, por volta das 5hs00min., transitava com seu veículo pela Rua Carlos Nascimento,
“quando um indivíduo que estava passando no sentido contrário ao interrogado veio a jogar uma pedra que veio acertar o capo de seu veículo.; Que o interrogado após perceber que o seu veículo foi atingido pela pedra, veio a pegar uma arma de fogo calibre 22 que tinha em seu poder e efetuar um disparo para alto (...)”
(Id.: 35953950).

Em juízo, admitiu que
“estava vindo da chácara quando sentiu o baque em seu carro, da pedra; Que viu uma pessoa correndo e acredita que eles jogaram a apedra para que ele parasse e, assim, pudessem assalta-lo; Que com o impacto da pedra que foi atirada em seu veículo, o capô do carro foi cortado; Que logo que viu que as pessoas correram, após o disparo, parou para ver o que tinha acontecido com o veículo e nisso a polícia chegou, oportunidade em que se desvencilhou da arma; Que não tinha porte, nem registro da arma; Que ganhou a arma de seu sogro, já falecido, e nesse dia estava com ela porque foi para sua chácara (...)”
(
Id.: 35954481).

Para que ocorra a excludente de ilicitude –
legítima defesa
–, tipificada no artigo 25 do Código Penal, o agente, agindo com moderação dos meios de defesa, repele injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem.

Na hipótese dos autos, o réu alega ter disparado arma de fogo, em via pública, na tentativa de repelir um indivíduo que diz ter jogado uma pedra no capô de seu veículo na tentativa de assaltá-lo.

Todavia, a tese aventada pela defesa – repelir injusta provocação, atual ou iminente – não restou comprovada nos autos, pois, como assegurou o Ministério Público, nas contrarrazões da apelação, as fotografias do capô do veículo, juntada aos autos, não revelam qual época foi atingido, se anterior ou posterior ao disparo de arma de fogo, nem mesmo o motivo pelo qual teve seu automóvel acertado.

A propósito:
“
instituto especial que é a legítima defesa, não pode assentar-se em suposições e hipóteses imaginosas; seu reconhecimento exige prova, ainda que mínima, mas séria e convincente, a cargo da defesa. Se não existem testemunhas presenciais do fato e tudo gira em torno da palavra do réu, sua versão só é aceitável se não for infirmada pelas demais circunstâncias dos autos, como ocorre quando as lesões foram provocadas pelas costas
”
(TJMG - Rel. Des. Freitas Teixeira - ADV 3.481/136 - apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 6a ed., 1997, vol. 1, tomo I, p. 391).

Em última hipótese, se aceitássemos a arguição do apelante de que um indivíduo teria arrebatado o capô do seu veículo, lançando uma pedra, sua atitude em disparar arma de
fogo, em via pública, seria desproporcional, haja vista que a
excludente da
legítima defesa somente pode ser reconhecida quando comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. Situação não evidenciada no caso em apreço.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LESÃO CORPORAL - CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do apelado.
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos esses que não restaram comprovados nos autos
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.16.004591-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 05/07/2019) (grifei).

Dessa forma, em se tratando de excesso doloso, onde o agente extrapola os seus limites, querendo um resultado não autorizado legalmente, não há que se falar em legítima defesa.

Por outro lado, requer a defesa o reconhecimento da
atenuante de confissão genérica
.

Nesse ponto, o sentenciante, ao realizar a dosimetria do crime de disparo de arma de fogo, consignou que
“não obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo de diminuir a pena por tê-la ficado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”
(Id.: 35954469).

Assim, agiu com acerto o magistrado.

Confira-se:
“fixada a pena-base no piso legal, inviável a aplicação das atenuantes da
menoridade
e
confissão
espontânea com redução da sanção intermediária, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular”
. (HC 367.200/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020